Tribunal: STF
Processo: MS 24245
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Décio Hamilton Barbosa, contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado na Decisão nº 038/2001 - 1ª Câmara, que considerou ilegal a concessão de sua aposentadoria, ressalvando a possibilidade da opção de reassumir o cargo para cumprir o tempo restante do estágio probatório, ao entender que o período de sua participação no curso de formação não podia ser contado como de efetivo exercício.
    Alega o impetrante que requereu sua aposentadoria voluntária com proventos proporcionais (Processo Administrativo nº 10166.009711/96-67 - Ministério da Fazenda no Distrito Federal), cujo ato de concessão foi publicado em 19/03/1997.
    Aduz que 4 (quatro) anos depois do deferimento de sua aposentadoria, o TCU, por meio da Decisão nº 038/2001 - 1ª Câmara, considerou ilegal o aludido ato, sob o fundamento de ele se encontrar em estágio probatório à época da concessão do pedido, facultando-lhe optar por reassumir o cargo para cumprir o período faltante. Acrescenta que em face desta decisão apresentou pedido de reexame, ao qual foi dado parcial provimento para, “ressalvar a possibilidade de o interessado optar por reassumir o cargo para cumprir o estágio probatório, aplicando-se-lhe a legislação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98”.
    Afirma que o TCU laborou em equívoco ao tratar a matéria sobre a ótica da irretroatividade da lei, como se à hipótese se aplicasse tal princípio, porém esse não é o entendimento correto que deve prevalecer, porquanto, a contagem de tempo para efeito de aposentadoria e disponibilidade referente aos itens I a VI do art. 103 da Lei nº 8.112/1990, não se aplica aos períodos constitutivos a partir da entrada em vigor desta lei, mas independentemente de serem anteriores ou posteriores a ela, não havendo, em consequência, limite temporal para os itens componentes do tempo de serviço. 
    Aponta que a permissão para que o tempo de participação em curso de formação fosse considerado para todos os efeitos, inclusive para contagem de tempo de serviço para aposentadoria, foi uma opção que a Medida Provisória nº 1.195/1995, em seu art. 13, fez, sem qualquer menção ao princípio da irretroatividade da lei.
    Ressalta que “o art 15 da MP nº 1.480-28, que, no particular, substituiu a referida MP nº 1.480-28, que, no particular, substituiu a referida MP nº 1.195, e que, afinal, se converteu na Lei nº 9.624/98, teve dois objetivos distintos. O primeiro, foi a fixação de um auxílio financeiro aos candidatos preliminarmente aprovados em concurso público, a ser pago durante o curso de formação. O segundo, foi a criação do direito do candidato aprovado e investido no cargo público considerar o tempo de curso de formação como tempo de efetivo exercício para todos os efeitos”.
    Diz que de 14/11/1995 a 03/12/1997, período em que vigorou as normas apontadas, houve o direito de o servidor considerar o período do curso de formação como de efetivo exercício e, caso reunisse as demais condições para se aposentar, poderia fazê-lo a qualquer tempo, desde que não extrapolasse o período entre as duas mencionadas datas.
    Entende que foi violado seu direito líquido e certo ao registro de sua aposentadoria e que o TCU violou o art. 41, caput, da CF/1988, bem como ao § 2º do art. 15 da MP nº 1.140/1997.
    Assevera que: 1) na época em que lhe foi concedida a aposentadoria, em 19/03/1997, contava com 24 (vinte e quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de efetivo exercício do cargo público, computados os 118 (cento e dezoito) dias do programa de formação (MP 1.480-28/1997). Soma que em todas as reedições que se seguiram à citada MP ficou consignado expressamente que todos os atos com base nela praticados foram convalidados, inclusive pela lei na qual foi transformada, Lei nº 9.624, de 02/04/1998, em seu art. 20.
    Sustenta que somente a partir de 04/12/1997 é que norma legal passou a vedar a contagem do tempo destinado ao cumprimento do programa de formação para fins de estágio probatório e outros fins, com efeitos ex nunc mas ratificou os atos praticados nas reedições anteriores, convalidando-os.
    Requer o deferimento de medida liminar para suspender o ato impugnado e determinar que sejam mantidos os pagamentos dos seus proventos, sem compeli-lo a voltar a trabalhar.
    Postula, ao final a concessão da segurança para que lhe seja assegurado o registro de sua aposentadoria.
    Em 14/08/2002, o então relator do feito, Ministro Celso de Mello deferiu o pedido de liminar.
    A Procuradoria –Geral da República opinou pela denegação da segurança.
    Foram pedidas informações adicionais ao TCU, especialmente sobre a fase de tramitação do Processo nº 014.927/1999-3, que informou estar o mesmo arquivado desde 15/03/2002.
    É o Relatório. Decido.
    Cinge-se a questão nos presentes autos em saber se os dias do período do Curso de Formação do qual participou o impetrante, de 28/11/1994 a 23/05/1995 (2ª Etapa do Programa de Formação do Edital nº 03. De 13/01/1994, do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional), podem ser computados para fins de efetivo exercício e, em consequência, considerar cumprido o período de estágio probatório, para fins de concessão de sua aposentadoria.
    A segurança deve ser denegada.
    O tempo de participação na segunda etapa de concurso público para ingresso no cargo de Auditor do Tesouro Nacional era previsto no art. 10, § 2º, do Decreto nº 92.360, de 04/02/1986:
    “Art 10. Durante o programa de formação, o candidato convocado para dele participar, se ocupante, em caráter efetivo, de cargo ou emprego em órgão da Administração Direta da União ou de autarquia federal, ficará do mesmo afastado, mantida sua filiação previdenciária, observando-se o disposto no artigo 8º deste decreto.
    § 1º O candidato que não lograr aprovação na segunda etapa, será reconduzido ao cargo ou emprego de que tenha se afastado.
    § 2º Será contado para todos os efeitos o tempo em que o candidato participar do programa de treinamento.
    § 3º Aos candidatos que, convocados para participarem do programa de formação, tiverem domicílio em cidade diversa daquela em que se realizar o mesmo treinamento, poderá, a critério da administração, ser concedido transporte, alimentação e pousada e, aos demais, alimentação, nos dias de atividades escolares.”
    (Grifou-se)
    Aludida norma foi revogada pelo Decreto nº 6.944/2009.
    A disposição contida no § 2º da norma transcrita se referia ao candidato que já era servidor público da União ou de qualquer de suas entidades (autarquias ou fundações públicas), ou seja, referida norma não se aplicava àquele que fez o curso de formação, mas era originário da atividade privado.
    Em 25/11/1995, foi publicada a MP 1.195 que, acerca do curso de formação e contagem de tempo de efetivo exercício, dispunha:
    “Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração do cargo a que estiver concorrendo, conforme definido em regulamento.
    Parágrafo único. Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido.”
    (Grifou-se)
    De fato, o art. 13 acima transcrito afirmava que o tempo destinado ao programa de formação podia ser computado como de efetivo exercício no cargo público em que viesse a ser investido. 
    Além disso, dito artigo 13, diferentemente do que fez o Decreto nº 92.360, de 04/02/1986, não apontou qualquer distinção a ser feita entre os candidatos egressos do serviço público e aqueles originários da atividade privada.
    Posteriormente, foi editada a Medida Provisória nº 1.480/28, de 14/03/1997, que universalizou o supracitado direito, ao estender a benesse aos candidatos que não eram servidores públicos:
    “Art. 15. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
    § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
    § 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido.”
    (Grifou-se)
    Esta Medida Provisória foi publicada em 15/02/1997 (data de sua entrada em vigor), tendo sido reeditada posteriormente.
    Aludida previsão não perdurou por muito tempo, uma vez que a Lei nº 9.624, de 02/04/1998, que alterou dispositivos da Lei nº 8.911, de 11/07/1994 (que dispunha sobre a remuneração dos cargos em comissão, definia critérios de incorporação de vantagens de que tratava a Lei nº 8.112/1990 e de outras providências), passou a prever:
    “Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória nº 124, de 2003)
    § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
    § 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção.” (Grifou-se).
    Na hipótese dos autos, o programa de formação do qual participou o impetrante foi realizado no período de 28/11/1994 a 23/05/1995, momento em que não havia lei a prever que o declarado lapso temporal poderia ser contado como sendo de efetivo exercício.
    A legislação, que passou a prever que o candidato que não era do serviço público poderia se beneficiar do tempo de frequência no curso de formação como de efetivo exercício, somente entrou em vigor após ter o impetrante terminado o seu curso e, sem previsão expressa em sentido contrário, estabeleceu regras para o futuro.
    Entender o contrário, seria atribuir retroatividade à norma sem previsão legal para tanto.
    Ante o exposto, denego a segurança, revogando a medida liminar anteriormente deferida.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator